Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001748-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RABELO MARQUES - CPF: 005.521.753-23 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 017.272.551-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RABELO MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAIS VÍCIOS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUTONOMIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA – TESE DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
ORDEM DENEGADA
.

Eventuais vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.

O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando houve prova inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Na estreita via do
habeas corpus
, é inadmissível a análise de teses de tortura policial, diante da imprescindível necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RABELO MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Pedro Henrique Rabelo Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que durante a prisão em flagrante o paciente foi vítima de violência policial, o que autoriza o relaxamento da medida. Argumenta que o pleito foi indeferido na origem, tendo o juízo se limitado a determinar a investigação da suposta violência.

Postula seja reconhecida a ilegalidade do flagrante e, consequentemente, determinado o trancamento do inquérito policial (id. 199854187).

As informações de foram prestadas (id. 201062651) e o pleito liminar indeferido (id. 201710656).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 204120664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-33.2024.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE RABELO MARQUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente
Pedro Henrique Rabelo Marques
foi preso em flagrante delito no dia 25 de janeiro de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida (71,1 kg de cocaína), apreensão de rádios comunicadores camuflados nos veículos e
modus operandi
do paciente, que transitavam com veículo batedor.

O impetrante sustenta que, durante a abordagem policial, o paciente foi violentado pelos agentes policiais. Argumenta que as supostas agressões ensejam o relaxamento da custódia cautelar, bem como o trancamento do inquérito policial.

Em que pese as alegações do impetrante, a prisão preventiva decretada na audiência de custódia possui absoluta autonomia em relação à medida pré-cautelar que a antecedeu (prisão em flagrante).

Inclusive, conforme já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no RHC n. 163.613/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022).

Portanto, possíveis vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta, como
in casu.

Quanto ao trancamento da ação penal, o
Supremo Tribunal Federal
e o
Superior Tribunal de Justiça
entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando houver prova inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

Na espécie, não se identifica a incidência de qualquer das hipóteses de trancamento, notadamente porque o pleito do impetrante está apoiado apenas na tese de nulidade da abordagem policial, decorrente de suposta alegação de tortura dos agentes policiais, o que, inquestionavelmente, exige dilação probatória.

Aliás, embora o exame de corpo de delito ateste a existência de
“lesão contusa sem gravidade”
(
sic
), não há elementos probatórios concretos capazes de elucidar a real dinâmica dos fatos, tampouco identificar os autores das lesões, sendo impossível presumir que se trata de agressões praticadas pelos agentes policiais.

Nesse panorama, relembro que, na estreita via do
habeas corpus
, é inadmissível a análise de teses de tortura policial, diante da imprescindível necessidade de dilação probatória.

A propósito:

[...] “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (AgRg no HC n. 654.422/PE)” [...] (AgRg no HC n. 871.434/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024).

Ademais, conforme consignado pelo juízo singular, o

fato deverá ser apurado por via própria, ou seja, pelo Ministério Público e Corregedoria da Polícia Militar de Mato Grosso, que analisarão o caso e adotarão as devidas providências.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024